Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600532-49.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
24/11/2025
Número: 0600532-49.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600532-
49.2024.6.16.0156, que julgou desaprovadas as contas de Aliffer Bruno de Cristo, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente Aliffer Bruno de Cristo que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido União Brasil no
município de Itaperuçu, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, as irregularidades ultrapassam 40,0%, configurando uma quantia que não se enquadra dentro
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALIFFER BRUNO DE CRISTO (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44795179
21/11/2025
16:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44795179 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116234882500000043732534
Número do documento: 25112116234882500000043732534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:23:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.691
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600532-
49.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: ALIFFER BRUNO DE CRISTO
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTO COM
PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PROVENIENTES DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO
NACIONAL.
VALOR
E
PERCENTUAL
EXPRESSIVO.
CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato a vereador e determinou a devolução de valores ao
Tesouro Nacional, em razão de irregularidades na comprovação de despesas
custeadas com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação idônea
de despesas com pessoal, custeadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, justifica a desaprovação das contas e a
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A comprovação de despesas com pessoal exige a identificação integral dos
prestadores de serviço, a especificação das atividades executadas, a justificativa do
preço contratado, a demonstração dos locais de trabalho e a indicação das horas
trabalhadas, conforme o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44795179 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116234882500000043732534
Número do documento: 25112116234882500000043732534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:23:16
III.II. A apresentação extemporânea de documentos não sana as falhas apontadas
no parecer técnico conclusivo, sendo eventualmente admitida apenas para fins de
se afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, consoante
jurisprudência do colendo Tribunal Regional Eleitoral.
III.III. A ausência de comprovação idônea de utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja a obrigação de
recolhimento do respectivo valor ao erário.
III.IV. A irregularidade verificada é de R$ 1.500,00, o que corresponde a 40% da
movimentação financeira e extrapola os limites impostos pela jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, para aprovação com ressalva,
consubstanciando-se hipótese de desaprovação.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR, ED no(a) PCE nº 060347238, Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE 10-5-2024
TRE-PR, RE PC nº 060034822, Relator(a): Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE, 10-02-2025
V.II. Legislação:
Lei nº 9.504/1997, art. 26; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, 47 e 79.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Aliffer Bruno de Cristo, candidato ao cargo de

Num. 44795179 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116234882500000043732534
Número do documento: 25112116234882500000043732534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:23:16
vereador de Itaperuçu, em face da respeitável sentença proferida pelo juízo da 156ª Zona
Eleitoral de Rio Branco do Sul que julgou desaprovadas suas contas relativas às eleições
de 2024 e determinou o recolhimento de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional, em virtude da
ausência de documentação fiscal das despesas realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, consistente na ausência de
comprovação documental de um pagamento de R$ 1.500,00 a Greice do Rocio Rosa de
Oliveira.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) a sentença apontou como irregularidade
uma despesa paga à pessoa física Greice do Rocio Rosa de Oliveira, no valor de R$
1.500,00, em relação à qual não teria sido apresentada documentação fiscal ou
contratual; b) foram opostos embargos de declaração instruídos com o contrato
correspondente, apto a comprovar a regularidade da despesa, mas o juízo de origem
rejeitou os embargos sob o fundamento de que os documentos foram juntados
extemporaneamente e que os embargos não se prestariam à reanálise da causa ou à
modificação do entendimento já consolidado na decisão; d) a jurisprudência desta Corte
Regional e do Tribunal Superior Eleitoral admitem a juntada extemporânea de
documentos em sede de prestação de contas, quando destinada exclusivamente a afastar
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa da União. Assim, pleiteou o conhecimento e provimento do
recurso para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional (ID
44704155).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que a documentação trazida aos autos não é apta a afastar a
necessidade de recolhimento de recurso ao Erário (ID 44722835).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DO USO IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA - FEFC
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e pela
Resolução TSE nº 23.607/2019.
No que se refere à comprovação das despesas com contratação de pessoal para a

Num. 44795179 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116234882500000043732534
Número do documento: 25112116234882500000043732534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:23:16
campanha, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Nota-se que as despesas eleitorais realizadas com pessoal e pagas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, como é o caso
em análise, devem ser comprovadas com recibos/contratos que identifiquem o local de
trabalho, as horas trabalhadas, bem como a justificativa do preço contratado, não se
admitindo, portanto, a presunção quanto às condições da contratação.
Dessa forma, em se tratando de gastos eleitorais com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento e identificado seu destinatário, a regularidade da despesa está condicionada
ao detalhamento do serviço prestado.
No presente caso, embora intimado, nos termos do relatório preliminar (ID 44704150), o
recorrente deixou de apresentar a documentação necessária para comprovar as despesas
com pessoal.
Apenas em sede de embargos de declaração juntou o contrato de prestação de serviços
por prazo determinado para fins da campanha eleitoral de Greice do Rocio Rosa de
Oliveira (ID 44704148). Os embargos foram rejeitados pelo juízo de origem.
O recorrente, portanto, buscou sanar a falha apontada na prestação de contas após o
prazo devido, sem indicar circunstâncias excepcionais que pudessem justificar o atraso.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê a incidência do fenômeno processual da
preclusão, nos casos em que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem
cumpridas no prazo estipulado.
Eis o preceptivo de regência:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que
devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

Num. 44795179 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116234882500000043732534
Número do documento: 25112116234882500000043732534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:23:16
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a lógica
processual, de modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a
juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em
respeito à segurança das relações jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, DJe de 14.3.2016).
Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e justificativas
quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, ou seja, no prazo de 3 dias contados da intimação da análise
preliminar, na qual foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.
Desse modo, não cabe ao recorrente, neste momento processual, tratar de
irregularidades que poderiam ser sanadas por documentos apresentados a destempo,
pois a preclusão impede que as falhas sejam afastadas.
Contudo, consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, a
apresentação extemporânea de documentos pode gerar efeitos exclusivamente na
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa da União.
A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE
VALORES
AFASTADA
EM
PARTE.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC e art. 275
do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.
4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional afastada parcialmente,
em razão da documentação apresentada.

Num. 44795179 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116234882500000043732534
Número do documento: 25112116234882500000043732534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:23:16
5. Embargos parcialmente providos.” (TRE-PR, ED no(a) PCE nº 060347238, Relator(a):
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE 10-5-2024).

Por esse motivo, a juntada extemporânea de documentos não afasta a caracterização da
irregularidade, todavia pode ter o condão de demover a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
Na espécie, foi apresentado contrato que designa o tipo de serviço prestado, a
remuneração, o período, as obrigações das partes, as causas de rescisão e o foro (ID
44704148). Todavia o recorrente não juntou aos autos a identificação integral da pessoa
prestadora de serviço, a demonstração dos locais de trabalho, a indicação das horas
trabalhadas, a especificação das atividades executadas, nem a justificativa do preço
contratado, em claro desatendimento à norma insculpida no art. 35 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Resta claro, portanto, que remanesce a ausência de comprovação idônea de utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e a obrigação de
recolhimento do respectivo valor ao erário.
Em igual sentido, esta egrégia Corte já decidiu:

“RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO
IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E GASTOS COM MATERIAL
GRÁFICO. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
(....)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Quanto à contratação de serviços de militância, o artigo 35, §12, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, exige detalhamento das despesas com pessoal, incluindo identificação
dos prestadores, especificação das atividades, justificativa do preço e descrição da
jornada e local de trabalho.
3.2 No caso dos autos, os contratos apresentados para comprovar a contratação de
serviço de militância são padronizados, sem detalhamento suficiente das atividades
realizadas, locais de trabalho ou justificativa para as discrepâncias nos valores pagos,
em desconformidade com o exigido pela legislação eleitoral.
3.3 Desse modo, as despesas realizadas com utilização de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC para contratação de pessoal não foram
devidamente comprovadas, razão pela qual os recursos públicos utilizados para essa
finalidade devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional. (...) ” (RECURSO ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060034822, Relator: Des. Eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE, 10-02-2025).

Num. 44795179 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116234882500000043732534
Número do documento: 25112116234882500000043732534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:23:16

A falha verificada, de R$ 1.500,00, corresponde a aproximadamente 40% da
movimentação financeira de campanha.
Para aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que: a) os
valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as irregularidades,
percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades não tenham natureza
grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Desse modo, como a irregularidade extrapola os limites impostos pela jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, para aprovação com ressalva, consubstancia-se hipótese de
desaprovação.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da respeitável sentença que desaprovou as
contas e determinou o recolhimento do valor de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional, em
razão da ausência de comprovação idônea de despesa custeada com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600532-
49.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: ALIFFER BRUNO DE CRISTO - Advogados do RECORRENTE: WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
DECISÃO

Num. 44795179 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 21/11/2025 16:23:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112116234882500000043732534
Número do documento: 25112116234882500000043732534
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/11/2025 13:23:16
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.11.2025